Tribunal: TJMT
Processo: 1026426-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026426-54.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTES: Lindomar Elias Dela Justina e L. E. DELA JUSTINA – EPP;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Lindomar Elias Dela Justina e L. E. Dela Justina – EPP contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Asseguram que, no caso, “trata-se de tributo que nasce pelo lançamento por homologação, pois ao gerar a NF (Nota Fiscal) o contribuinte simultaneamente torna clara a situação impositiva, declarando o débito, seria dizer o mesmo que o débito foi constituído por iniciativa do contribuinte”. Logo, “o prazo prescricional para a cobrança do tributo declarado e não pago, será a data do vencimento da obrigação tributária”. Assim, “da data do vencimento/lançamento tácito do tributo até a propositura da ação, passaram-se mais de 06 (seis) anos, estando a presente CDA fulminada pelo instituto da prescrição”.
Asseveram que, “mesmo usando a data de constituição de crédito lançada de forma errônea pelo fisco (haja vista, como tratado anteriormente, por se tratar de homologação tácita – onde a data de constituição é o próprio vencimento da obrigação tributável), tem-se um período de 07 (sete) anos após da suposta constituição em crédito lançada pelo fisco até a citação válida do executado”.
Não há pedido de antecipação de tutela recursal, nada obstante o recurso consignar “agravo de instrumento com pedido de efeito ativo”.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Defiro, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator